Tribunal: STF
Processo: HC 241890
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defesa de Nathalia Tenorio da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CRIANÇA NECESSITA DE CUIDADOS QUE SOMENTE A GENITORA PODE PROPORCIONAR. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 



    1. Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo art. 117 da Lei de Execução Penal, sendo que o fato de a paciente possuir filho com idade inferior a 12 anos não lhe garante, por si só, o direito excepcional à prisão domiciliar. 



    2. Para se deferir o benefício de prisão domiciliar, seria necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu na espécie, conforme consignado pelas instâncias de origem. 



    3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse." (AgRg no HC n. 675.667/SP, relator Ministro António Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) 



    4. Quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, §2º, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus, de ofício, opção exclusiva do relator, não pode se valer do reexame das provas. 



    5. Agravo regimental improvido.



    (HC 837.765 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja concedida a prisão domiciliar à paciente, em virtude de ser genitora de menor de 12 anos de idade.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a concessão da prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso, HC 174.023, ministro Marco Aurélio):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE [...] 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    (...) 4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 190.487 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    Não há dúvida, no caso, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, que a impetrante cumpre pena em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



    Não se ignora que, excepcionalmente, este Tribunal, assim como o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a extensão do benefício da prisão domiciliar a condenados que cumprem pena em regime mais gravoso que o aberto, desde que peculiaridades do caso concreto indiquem ser a custódia domiciliar a medida mais adequada (HC 193.272, ministro Dias Toffoli; e HC 194.217, ministra Cármen Lúcia).



    Sucede, porém, que a impetrante não se desobrigou de comprovar nos autos sua imprescindibilidade aos cuidados do filho, o que reforça a impertinência da concessão do benefício pleiteado. 



    Nesse contexto, cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida excepcional pleiteada, assim ressaltou (com meus grifos): 



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 114-115):



    [...]



    Verifica-se ainda nas peças instrutórias, assim como no feito executório através do sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, conquanto a agravante seja mãe de uma criança de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de idade, sua Defesa não explicitou qualquer justificativa acerca de sua imprescindibilidade para os cuidados da aludida criança.



    [...]



    Em verdade, em não raras situações, a periculosidade e as condições pessoais das reeducandas indicam que, o melhor interesse da criança, é seu afastamento dos cuidados de suas genitoras, como no caso sub judice, no qual se constata que a executada abandonou sua filha de apenas 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de idade com outrem, para cometer o delito de tráfico ilícito de drogas.[...] 



    In casu, o Tribunal de origem negou o benefício da prisão domiciliar à luz do caso concreto, considerando, sobretudo, que não ficou demonstrada a imprescindibilidade da mãe, ora paciente, nos cuidados da criança. 



    De fato, ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo art. 117 da Lei de Execução Penal, sendo que o fato de a paciente possuir filho com idade inferior a 12 anos não lhe garante, por si só, o direito excepcional à prisão domiciliar. 



    Para tanto, seria necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu na espécie, conforme consignado pelas instâncias de origem.



    Cabe transcrever, em caso fronteiriço, o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    [...] 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’.



    4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 185.404 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente